Tribunal: CARF
Processo: 13674.720163/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13674.720163/2011-92
ACÓRDÃO
2201-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TALES LOPES LAMAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. NORMAS GERAIS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. FALTA DE IMAGEM DE AVISO DE
RECEBIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA
APRECIAÇÃO DOS QUESITOS IMPUGNATÓRIOS.
Acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, uma vez que
a intimação por edital ocorreu após tentativa de intimação pelos correios
não comprovada por imagem de Aviso de Recebimento. Retorno dos autos
à DRJ para apreciação dos demais quesitos apresentados na impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, que considerou
intempestiva a impugnação, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, para apreciação das demais alegações suscitadas.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720163/2011-92
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 23 a 27),
decorrente de trabalho de malha, relativa a imposto de renda pessoa física –
exercício 2008, em que foram verificadas as seguintes infrações: dedução
indevida de previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, que resultaram em um crédito tributário no montante de R$
37.389,30.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte alega que:
I) Em preliminar:
- não foi regularmente intimado do Termo de Intimação Fiscal e tampouco da
Notificação de Lançamento, vindo a tomar conhecimento de tais atos somente em
31/03/2011;
- o seu endereço é de conhecimento da Receita Federal em razão de ter sido
atualizado por meio da entrega da declaração de rendimentos, não se justificando
a ciência por meio de edital;
- conforme dispõe o Decreto n° 70.235/72 é admitida a ciência por edital quando
resultarem improfícuos os meios ordinários de intimação. Apesar de ter sido
solicitado, a Receita Federal não conseguiu comprovar que foram esgotados todos
os meios ordinários para ciência ao contribuinte;
- estando caracterizado o vício na intimação e, consequentemente, o
cerceamento do direito de defesa, deve ser declarada nula a notificação de
lançamento.
II) No mérito:
- dedução indevida de previdência oficial: tal valor foi descontado de seus
rendimentos pela fonte pagadora conforme comprova o informe de rendimentos
que junta ao presente;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: o IRRF foi
descontado de seus rendimentos pela fonte pagadora conforme comprova o
informe de rendimentos que junta ao presente;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720163/2011-92
3
- imposto de renda suplementar, multa de ofício e juros de mora: a cobrança de
tais encargos é totalmente ilegal visto que o contribuinte não cometeu qualquer
irregularidade em sua declaração de rendimentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais da notificação de lançamento e
inexistindo cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito, porque dela não se toma conhecimento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que é nula a intimação realizada por edital, uma vez que o
Fisco conhecia seu endereço e não demonstrou a impossibilidade de intimá-lo pelos Correios.
Pede que, em virtude do cerceamento de seu direito de defesa, provocado pelo não
conhecimento da impugnação julgada intempestiva, os autos retornem à DRJ para apreciação da
impugnação apresentada quanto às glosas das despesas médicas, cobrança de imposto
suplementar, multas e juros.
Ultrapassada a preliminar, adentrando no mérito, pede que este Conselho verifique
que a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos bem como os rendimentos
tributáveis e a retenção de imposto de renda; que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui
caráter confiscatório e que os juros de mora aplicados são improcedentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720163/2011-92
4
Entendeu a DRJ que a impugnação foi apresentada intempestivamente, ocorrendo a
preclusão temporal e impossibilitando a análise do mérito, nos seguintes termos:
Quanto à questão da irregularidade na intimação observa-se que a notificação de
lançamento foi lavrada em 24/05/2010, tendo sido encaminhada ao contribuinte,
pela via postal, para o endereço informado na declaração de rendimentos, ou
seja, para a Rua Um no 114, apto 301, Bairro Jardins, em Guanhães – MG. A
referida correspondência retornou ao remetente em razão do contribuinte não
ter sido localizado no endereço informado. Em razão disto procedeu-se a
intimação do contribuinte por meio do Edital no 007, de 05/08/2010, nos termos
do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972. Considerando que a data da ciência por
meio do edital se efetivou em 20/08/2010, o contribuinte poderia ter impugnado
o lançamento até a data de 21/09/2010. Tendo em vista que a impugnação foi
apresentada somente em 17/08/2011, esta é considerada intempestiva, nos
termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/1972.
Compulsando os autos, porém, não verifico qualquer comprovação da referida
tentativa de postagem por via postal. Sem a juntada aos autos do AR não é possível comprovar a
frustração da primeira tentativa de intimação do recorrente que justificasse a subsequente
intimação por edital, nos termos do artigo 23, III, do Decreto n. 70.235/72.
Tem razão, portanto, o contribuinte quando afirma que a intimação foi irregular,
devendo-se afastar a intempestividade.
Reconhecendo-se a tempestividade da impugnação, contudo, não pode este
Conselho adentrar no mérito do lançamento, ao contrário do que pleiteia o recorrente, sob pena
de supressão de instância.
Assim, devem os autos retornar à DRJ para que sejam analisadas as demais razões
apresentadas na impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para declarar a nulidade da decisão de primeira instância que considerou
intempestiva a impugnação, com a consequente devolução dos autos à DRJ para manifestação
acerca das demais matérias impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 89
DF CARF MF
Original